Tribunal: TCU
Processo: 016.847/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10587/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.847/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Cardoso Alves de Assumpcao (XXX.231.207-XX); Celia Isabel Costa Salgado (XXX.632.437-XX); Cristiane Esbruzzi Perazza (XXX.469.308-XX); Elaine Guarido Romboli (XXX.936.769-XX); Eliane Esbruzzi Perazza Viana (XXX.360.698-XX); Eliane Guarido Brass (XXX.660.788-XX); Eliete Guarido de Andrade (XXX.615.998-XX); Elizabete Moura Guarido (XXX.882.258-XX); Marilucia Laranjeira Dellamano (XXX.803.668-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.